Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-91.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805683-91.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOAO PAULO RESPLANDES LIMA, EMITERIO RODRIGUES DA ROCHA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR
.
LIMINAR PARCIALMENE DEFERIDA. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA.PEDIDO NÃO REQUERIDO NA EXORDIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1 -
Os Recorridos propuseram ação popular, requerendo em sede de liminar,

a suspensão do pagamento de energia elétrica até que a ré construa a subestação de energia elétrica em São Geraldo do Araguaia/PA ou alternativamente a criação de uma conta bancária específica para depositar o dinheiro arrecadado, à título de cobrança de energia elétrica, para fins de construir a subestação em São Geraldo do Araguaia

2-
Na decisão atacada o juiz “a quo” concedeu parcialmente a liminar, para

providenciar medidas concretas para melhoria da prestação de serviço de energia elétrica na cidade de São Geraldo do Araguaia (zona urbana e rural), evitando a queda da tensão e apagões, com o fornecimento de 220 volts, no prazo de 06 (seis) meses, o encaminhamento para o juízo, do relatório das medidas tomadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) e a instalação, no prazo de 01 (um) ano, de uma subestação para regularizar o fornecimento da energia elétrica na voltagem correta, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser depositado em conta própria vinculada ao processo. Determinou ainda que, em caso de não solução do fornecimento adequado da energia na voltagem de 220, no prazo assinalado, a redução proporcionalmente e pela metade o valor da tarifa e do consumo cobrado dos usuários de acordo com as oscilações, quedas, interrupções no fornecimento de energia elétrica, pedidos estes não formulados na exordial;

3-

Deve ser desconstituída a decisão que afronta ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, ao julgar fora dos limites da postulação da parte, afigurando-se
extra petita
;

4-
A existência do vício de julgamento extra petita, quando englobar a integralidade da decisão, acarreta a sua desconstituição integral;

5-
Agravo de instrumento conhecido e provido, para desconstituir a decisão atacada, e determinar o retorno dos autos a origem para que outra seja proferida, observado os limites da lide, ficando prejudicado a análise das demais teses recusais e preliminares nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento, para desconstituir a decisão objurgada, pois
extra petita
e por conseguinte, determinar o retorno dos autos a origem para que outra seja proferida, observado os limites da lide, ficando prejudicado a análise das demais teses recusais e preliminares nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (I

768533- pg.1-22) interposto pela CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia (Id.771141-pg.1-5), que, nos autos da Ação Popular ajuizada por EMITERIO RODRIGUES DA ROCHA NETO e JOÃO PAULO RESPLANDES LIMA, deferiu parcialmente a tutela

antecipada.

O agravante narra que contra si foi ajuizada a ação em epígrafe, visando sua condenação, nos seguintes termos: (i) em obrigação de fazer “consistente na criação de SUBESTAÇÃO DESTINADA A ATENDER A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, dentro do prazo improrrogável de 01 (um) ano contados da publicação da sentença”, bem como aplicação da multa diária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento; (ii) em obrigação de fazer “consistente na expansão da rede de energia elétrica no Município de São Geraldo do Araguaia/PA, a fim de acompanhar o crescimento demográfico na área, estendendo o fornecimento aos bairros ainda não atendidos bem como regularizando a rede de fiações clandestinas, tanto na zona urbana como na zonal rural, devendo apresentar plano de ação no prazo de 60 (sessenta) dias, e começar a cumprir com a presente determinação no prazo máximo de 90 (noventa) dias”, em caso de eventual descumprimento, aplicação da multa diária no valor de R$ 20.000,00; e (iii) obrigação de pagar “a título de indenização por DANO MORAL COLETIVO, como forma de reparação aos danos difusos ocasionados à sociedade, no valor de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) que serão direcionados às instituições Públicas ou Privadas que visem a proteção dos consumidores, cuja a escolha ficará a carga desse douto juízo”.

Destaca que à título de antecipação de tutela foi requerido a suspensão do pagamento das faturas de energia elétrica até a construção da subestação de energia no município de São Geraldo do Araguaia – PA; e, subsidiariamente, a criação de conta bancária específica para que os valores arrecadados no município de São Geraldo do Araguaia sejam depositados até que seja construída a referida obra.

Diz que, em síntese, os agravados aduzem que, no Município de São Geraldo do Araguaia – PA, existe deficiência no fornecimento de energia elétrica consubstanciada em constante oscilação e interrupção no serviço de distribuição de energia à população local, bem como os serviços prestados pela CELPA não seriam adequados, pois vendem a energia de 220v”, porém não entregam essa quantidade.

Sustenta as preliminares de
nulidade da decisão
por violar o art.2º da Lei n.8.437/72, a
falta de interesse de agir
(inadequação da via eleita), da ilegitimidade ativa e
decisão
extra petita
.

No mérito defende a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela, conforme previsto no art.300 do CPC, bem como a impossibilidade dos recorridos promoverem ação popular objetivando a realização de investimentos em determinada região, especialmente por extrapolar os projetos já definidos e se encontrar fora dos limites de investimento abrangidos pela tarifa fixada pelo Poder concedente.

Discorre ainda sobre os investimentos realizados na região, o cumprimento das determinações setoriais pela ora agravante, bem como da ilegitimidade do pleito e do descabimento da imposição da multa por obrigação genérica.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Junta documentos.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID nº

809391 - Pg.1-4).

Em contrarrazões os agravados defendem sua legitimidade ativa para proporem a ação popular. Argumentam ainda que a propositura da referida ação, visa o fornecimento adequado de energia elétrica com a construção de subestação e regularização dos bairros na zonal rural e urbana, tendo em vista a existência de áreas que não pagam devidamente o consumo de energia.

Aduzem que o serviço não prestado de forma ineficiente ofende os arts. 10 da Lei 7.783/89 e nos artigos 6º da Lei 8.987/95, além do art. 22, do CDC, nisso consistindo probabilidade do direito defendido para o deferimento da liminar.

Defendem que a decisão agravada, não é ultra petita, já que o juiz de primeiro grau apenas deferiu os pedidos formulados pelos Agravados, não decidindo além do que fora pedido. Requerem ao final, o desprovimento do agravo de instrumento (ID nº.

1370527-pg.1-10).

Nesta instância o representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id.

2453263- pgs.1-7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 768533) interposto pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
, contra decisão interlocutória (Id.

771141) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
Ação Popular
(proc. nº 0001121.85.2018.8.14.0125), concedeu parcialmente a liminar, determinando a adoção de medidas concretas para melhorar a prestação de serviço de energia elétrica na cidade de São Geraldo do Araguaia, zona urbana e zona rural, evitando queda da tensão e apagões, com fornecimento correto da voltagem de 220volts, no prazo de 06(seis) meses, devendo encaminhar o relatório acerca das medidas tomadas no prazo de 60 (sessenta) dias ao juízo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contados após transcorrido o prazo estabelecido, a serem convertidos em benefício do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, bem ainda, determinou a instalação, em 01 (um) ano, de uma subestação no intuito de regularização do fornecimento de energia elétrica na voltagem correta, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento, a ser bloqueado e transferido para conta própria vinculado a este processo. Por fim, consignou que caso não seja solucionado, no prazo de 6 (sies) meses, o fornecimento adequado de energia elétrica na voltagem de 220 volts, que seja reduzido proporcionalmente e pela metade, o valor da tarifa e do consumo cobrado dos usuários de acordo com as oscilações, quedas e interrupções no fornecimento de energia.

Oportunamente, registro que o objeto do presente recurso se restringe tão somente a análise da decisão atacada, isto é, que deferiu parcialmente a liminar requerida na peça vestibular
.

PRELIMINAR - DECISÃO EXTRA- PETITA

De acordo, com a inicial (Id nº. 769426- pgs. 2-20 e Id. 769428 pgs.1-3), infere-se que os autores ajuizaram a ação, em epígrafe, requerendo
em sede de

liminar,
a suspensão de pagamento de energia elétrica até que a ré construa a subestação de energia elétrica em São Geraldo do Araguaia /Pa e,
caso contrário
; a criação de uma conta bancária específica para que o dinheiro arrecadado dos consumidores referente a energia elétrica, naquele Município, seja utilizado na construção da subestação em São Geraldo do Araguaia/PA, sob pena de multa diária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Para corroborar tal afirmação transcrevo o
item 84, descrito na peça inaugural
, bem com
as alíneas “a” e “b”
constante no item
VII- Dos Pedidos
(Id.

769428 - Pág. 1).

84. Destarte, ante a evidência do direito das partes Autoras, requerem seja deferida a liminar
inaudita altera pars,
determinando a suspensão de pagamento de energia elétrica até a requerida construir a Subestação de energia elétrica em São Geraldo do Araguaia/PA. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, na suspensão de pagamento de energia elétrica, seja criada uma conta bancária específica para todo o dinheiro arrecadado no município, referente à cobrança de energia elétrica por parte da requerida aos seus consumidores, no intuito da construção da subestação.

VII- DOS PEDIDOS
:

Diante do exposto, requer-se, JULGAR PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/, nas seguintes obrigações:

a) primeiramente, seja deferida a liminar
inaudita altera pars,
determinando a
suspensão do pagamento de energia elétrica
até a requerida construir a subestação de energia elétrica até a requerida construir a Subestação de energia elétrica em São Geraldo do Araguaia/PA;

b)
caso não seja esse o entendimento
de Vossa Excelência,
na suspensão de pagamento de energia elétrica
, seja
criada uma conta bancária específica para todo o dinheiro arrecadado neste município, referente à cobrança de energia elétrica por parte da requerida aos seus consumidores, seja depositado na mesma, para fim de construção da subestação em São Geraldo do Araguaia/PA
. Em caso de descumprimento da presente obrigação, seja aplicada multa no valor de R$2000.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento; (destaquei)

Portanto, dos trechos acima colacionados, indene de dúvidas que
em sede de liminar
, o pedido foi
a suspensão do pagamento de energia elétrica até que a ré construa a subestação de energia elétrica em São Geraldo do Araguaia/PA ou alternativamente a criação de uma conta bancária específica para depositar o dinheiro arrecadado, à título de cobrança de energia elétrica, para fins de construir a subestação em São Geraldo do Araguaia
, sob pena de aplicação da multa diária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Ocorre que, no caso dos autos, o juiz “a quo” ao apreciar a liminar requerida na peça vestibular, deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a ré ora agravante
providencie medidas concretas para melhoria da prestação de serviço de energia elétrica na cidade de São Geraldo do Araguaia
(zona urbana e rural), evitando a queda da tensão e apagões,
com o fornecimento de 220 volts
, no prazo de 06 (seis) meses,
o encaminhamento para o juízo, do relatório das medidas tomadas
, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) e a instalação, no prazo de 01 (um) ano, de uma subestação para regularizar o fornecimento da energia elétrica na voltagem correta, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento a ser bloqueado e transferido para conta própria vinculada ao processo. Por fim, consignou que, em caso de não solução do fornecimento adequado da energia na voltagem de 220, no prazo assinalado, a redução proporcionalmente e pela metade o valor da tarifa e do consumo cobrado dos usuários de acordo com as oscilações, quedas, interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Por oportuno transcrevo o dispositivo da decisão atacada (Id. 771141 - Pág. 4-5).

Isto posto, na forma do art. 12 da LACP e combinado com art. 300 e ss do N.C.P.C., havendo a probabilidade do direito e perigo de dano coletivo,
DEFIRO PARCIALEMNTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, in limine, para DETERMINAR
que a parte requerida, Rede CELPA Ltda, PROVIDENCIE medidas concretas para melhorar a prestação de serviço de energia elétrica na cidade de São Geraldo do Araguaia, zona urbana e zona rural, evitando queda da tensão e apagões, com fornecimento correto da voltagem de 220volts, no prazo de 06(seis) meses, devendo encaminhar o relatório acerca das medidas tomadas no prazo de 60 (sessenta) dias ao juízo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contados após transcorrido o prazo estabelecido, a serem convertidos em benefício do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

CONCEDO A LIMINAR ainda
para determinar a instalação, em 01 (um) ano, de uma subestação no intuito de regularização do fornecimento de energia elétrica na voltagem correta, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento, a ser bloqueado e transferido para conta própria vinculado a este processo.

Em caso de não solução do fornecimento adequado de energia elétrica na voltagem de 220volts no prazo de 06 (seis) meses, reduza proporcionalmente e pela metade, a título punitivo, o valor da tarifa e do consumo cobrado dos usuários, de acordo com as oscilações, quedas e interrupções no fornecimento de energia elétrica, em homenagem a função social do contrato, equilíbrio contratual e boa-fé objetiva.

O art. 492 do CPC determina que é defeso o juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado., consagrando no ordenamento processual civil o princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição.

E, quando o princípio da congruência não for observado pelo magistrado, ou seja, fora dos limites externos e internos delineados pelo autor da ação, resta caracterizado a hipótese de decisão
extra petita
,
ultra petita
ou
citra petita
.

In casu
, considerando o teor da decisão atacada, em cotejo com
os pedidos formulados, na inicial, em sede de liminar,
alhures colacionado, verifica-se que a liminar concedida parcialmente, objeto do presente recurso, foi diversa da requerida pelos autores uma vez que não versa nem sobre a suspensão do pagamento da energia elétrica até a construção da subestação de energia no Município de São Geraldo do Araguaia/PA e
nem
da criação de uma conta bancária especifica para depósito do valor arrecadados dos consumidores de energia elétrica naquele Município para construir a subestação no referido Município.

Desse modo, verifica-se que o Juiz “a quo” incorreu em decisão
extra petita
ao conceder aquilo que não foi pedido pelos autores/agravados, restando evidente a violação ao princípio da adstrição ou correlação entre os pedidos, conforme dispostos nos artigos 141 e 492 ambos do CPC/2015.

Art.141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, pela fundamentação acima deduzida, verifico que a decisão atacada afrontou ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, já que examinou pedido diverso ao pretendido pela parte, o que enseja a sua desconstituição, porque ela é nula.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO EXTRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. Deve ser desconstituída a decisão que, a toda evidência, afronta ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, ao julgar fora dos limites da postulação da parte, afigurando-se extra petita. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA. (Agravo de Instrumento Nº 70078918315, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 29/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Verifica-se a existência de julgamento extra petita quando há dissonância entre a pretensão deduzida em juízo e a tutela jurisdicional concedida. (art. 492, do NCPC).

2. A existência do vício de julgamento extra petita, quando englobar a integralidade da decisão, acarreta a sua desconstituição integral. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.09.118362-7/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 12/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO DEDUZIDA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149137-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Neves Amorim; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)

Assim, acolho a preliminar de decisão
extra petita
, ficando prejudicada as demais preliminares arguidas e o mérito recursal.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou provimento, para desconstituir a decisão objurgada, pois
extra petita
e por conseguinte, determinar o retorno dos autos a origem para que outra seja proferida, observado os limites da lide, ficando prejudicado a análise das demais teses recusais e preliminares nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 17/03/2020